Tribunal: STF
Processo: Rcl 85850
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000104-33.2013.5.02.0332, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    A reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido no julgamento da ADC 16.



    O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    Na hipótese, foi atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à empresa pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto do julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista:



    O Regional, atribuindo o ônus probatório aos entes públicos, deu provimento ao Recurso Ordinário do Reclamante, conforme os fundamentos a seguir transcritos:



    “Pois bem.



    É certo que, diante da decisão com efeito vinculante proferida pelo C. STF, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, o art.71 da Lei 8.666/1993 é constitucional.



    Entretanto, não menos correto é afirmar, conforme foi ressaltado naquela decisão proferida pela Suprema Corte, que o dispositivo em questão não impede o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública por culpa devidamente comprovada, conforme entendimento consagrado na atual redação da Súmula 331, V, do C.TST.



    Com efeito, ainda que a contratação da prestadora de serviços se realize por meio de procedimento licitatório, tal fato afasta apenas a culpa in eligendo da Administração Pública, persistindo a sua obrigação de fiscalizar o correto cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada.



    No caso em apreço, restou incontroverso que as segunda e quarta Reclamadas foram tomadoras dos serviços prestados pelo reclamante, nos períodos declinados na inicial, sendo que não restou comprovada a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada - ônus, frise-se, que incumbia à fundação e à empresa pública, por se tratar de fato impeditivo à pretensão da Reclamante (art. 818 da CLT c/c o art. 333, II, da CLT) e por tal obrigação lhe ser imposta pelos arts. 58, II e III, e 67, ‘caput’ e §1.º, da Lei n. 8.666/93 -, já que os entes públicos cingiram-se a acostar ao volume apartado o contrato e os respectivos termos aditivos firmados com a primeira ré, algumas guias de recolhimento do FGTS, notas fiscais e notificações sobre o término da avença, os quais, por si sós, não comprovam o efetivo acompanhamento do cumprimento das normas legais, até porque restou constatada em Juízo a inadimplência de depósitos do FGTS, de 13.º salários, do adicional incidente sobre as horas extras e de outras verbas, sem que houvesse a adoção de mecanismos que impedissem a ex-empregadora de praticar tais irregularidades.



    Conclui-se, portanto, que a responsabilidade dos entes da Administração Pública Indireta surge da sua culpa in vigilando quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, sendo certo que tal entendimento não desvirtua as regras da terceirização, tampouco implica na prática de intermediação de mão de obra, não havendo de se falar também que o julgado declara a inconstitucionalidade do art. 71, da CLT, nem sequer de forma indireta.



    Ademais, a responsabilidade em questão tem supedâneo nos artigos 186 e 927, ambos do CC, restando incólume o artigo 5.º, II, da CF, assim como os artigos 2.º, 22, 37, caput, II, XXI e § 2.º, e 48, todos do mesmo diploma legal, vez que não foi pleiteado o vínculo diretamente com o ente da Administração Indireta.



    Da mesma forma, e tendo em vista que não foi declarada a inconstitucionalidade de lei, restam irretocáveis os artigos 102, I e 103-A, ambos da CF.



    Em relação à terceira Reclamada, consigne-se que não prospera a tese de que, por não ter sido a empregadora do Reclamante, não poderia ela ser responsabilizada pelos créditos trabalhistas deferidos em primeira instância, já que a sua posição de tomadora dos serviços também não foi infirmada ao longo da instrução processual, sendo aplicável à hipótese o entendimento constante no inciso IV, da Súmula 331, do C. TST.



    No mais, destaque-se que o tomador dos serviços responde por todas as verbas decorrentes da condenação que se refiram ao período da prestação laboral e sobre o qual restou reconhecida a sua condição de beneficiário do labor, nelas se incluindo as penalidades pecuniárias impostas à empregadora e que tenham como origem o descumprimento das obrigações trabalhistas advindas do contrato de trabalho (Súmula 331, VI, do C. TST).



    Assim, e também levando em consideração os princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, dou provimento ao recurso do Reclamante para, observado o período imprescrito do contrato de trabalho, decretar a responsabilidade da segunda Reclamada (FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORETAL DO ESTADO DE SÃO PAULO), em relação aos créditos trabalhistas do interregno compreendido entre 29 de janeiro de 2008 e setembro de 2009; da terceira ré (SERVIÇO SOCIAL A CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO), quanto às verbas relativas ao período de setembro de 2009 a maio de 2012; e da quarta Reclamada (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), no tocante aos haveres trabalhistas do período de julho a 29 de setembro de 2012, nos termos acima esposados.” (Destaquei.)



    As Agravantes sustentam que o Regional, ao afastar a aplicação do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93, que isenta o Poder Público da responsabilidade pelos encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato firmado entre as Reclamadas, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da CF, contrariou o disposto na Súmula Vinculante n.º 10, do STF.



    Alegam que inexiste previsão legal estabelecendo a responsabilidade subsidiária da Administração Pública contratante pelas obrigações trabalhistas da contratada.



    Apontam violação dos artigos 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93; 5.º, II, 37, XXI, § 6.º, 97, 100, 102, § 2.º, da CF, bem como contrariedade às Súmulas n.os 363 e 331 desta Corte. Colacionam arestos.



    Sem razão.



    Lembre-se que a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente integrante da Administração Pública não se contrapõe aos termos do art. 71 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser considerada a existência de culpa in vigilando, sendo certo que o reconhecimento da referida responsabilidade termina por afastar qualquer possibilidade de violação dos termos do caput do mencionado artigo.



    Esse, aliás, foi o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, que, em recente decisão (ADC 16 - 24/11/2010), ao declarar a constitucionalidade do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93, asseverou que a constatação da culpa in vigilando, isto é, da omissão culposa da Administração Pública em relação à fiscalização quanto ao cumprimento dos encargos sociais por empresas contratadas, gera a responsabilidade do ente público.



    Por outro lado, há de se considerar a nova redação conferida à Súmula n.º 331 do TST, que regulou, especificamente, as questões relativas à responsabilidade subsidiária, in verbis:



    [...]



    Registre-se que o acréscimo do item V à referida Súmula veio a confirmar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, como já dito anteriormente, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n.º 8.666/93, ressaltou a necessidade de o ente público efetivamente fiscalizar o cumprimento das obrigações legais e contratuais por parte da prestadora de serviços, devendo ser considerada a existência de culpa in vigilando, nos casos em que se trata da responsabilidade subsidiária de entes públicos.



    Fixado o entendimento de que a Administração Pública pode ser responsabilizada, de forma subsidiária, pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada mediante procedimento licitatório, cabe averiguar a quem incumbe o ônus da prova, quanto à ocorrência da culpa in vigilando.



    Consoante se infere das razões de decidir da Corte de origem, foi reconhecida a culpa in vigilando das Agravantes, tomadoras de serviços, em virtude de elas, a quem incumbia o ônus da prova, não terem demonstrado, de forma inequívoca, a regular fiscalização do cumprimento do contrato por parte da empresa prestadora de serviços.



    Não se furtou a Corte de origem em apreciar a demanda à luz da ADC 16 do STF, mas entendeu que, pelo princípio da aptidão da prova, não tendo as Reclamadas se desincumbido de seu encargo probatório, deveria ser mantida a responsabilidade subsidiária que lhes foi atribuída.



    Ora, sendo a efetiva fiscalização da execução do contrato encargo do ente integrante da Administração Pública, compete a ele provar que cumpriu com o seu dever legal, sobretudo porque eventuais documentos que demonstram a fiscalização estão em seu poder.



    Dessarte, pelo princípio da aptidão para a prova, deve ser atribuído ao ente integrante da Administração Pública a comprovação da efetiva fiscalização do contrato. Nesse sentido, segue a atual jurisprudência desta Corte, consoante se infere dos julgados abaixo transcritos:



    [...]



    Assim sendo, verifica-se que a decisão regional que, com base no ônus da prova imputado aos órgãos públicos, reconheceu a condenação subsidiária, encontra-se consentânea com a atual jurisprudência desta Corte, razão pela qual a revisão ora pretendida encontra óbice na Súmula n.º 333 do TST.



    (Grifei)



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária da empresa pública, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente